Tribunal: TJES
Processo: 0010044-42.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010044-42.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE ALVES ARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010044-42.2022.8.08.0347

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
A
:
ANDRÉ ALVES ARIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE POR MEIO DE TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. PENHORA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor, reconhecendo que a propriedade do bem havia sido transferida antes da constrição judicial. A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, o que motivou a irresignação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a desconstituição da penhora de veículo cujo registro de transferência não foi formalizado junto ao DETRAN, mas cuja alienação foi comprovada por outros meios; (ii) estabelecer a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade de bens móveis se transmite pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o DETRAN exigência administrativa que não obsta a demonstração da transferência por outros meios, como a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com firma reconhecida.

A existência de autorização formal para transferência, datada de 2001, anterior ao ajuizamento da execução em 2014, afasta a presunção de propriedade do executado e confirma a legitimidade do embargante, demonstrando a ocorrência da alienação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora o registro junto ao DETRAN confira publicidade à transferência, sua ausência não invalida a tradição comprovada por documentos idôneos (REsp 599620/RS e AgRg no Ag 658.606/MG).

O princípio da causalidade orienta a condenação em honorários advocatícios nos embargos de terceiro, devendo responder por eles a parte que deu causa à constrição indevida. No caso, o Município, mesmo após ciência da alienação, resistiu à desconstituição da penhora, alegando insuficiência da prova apresentada.

A tese firmada pelo STJ no Tema 872 reforça que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais recai sobre a parte que insiste na manutenção da penhora, mesmo após ciente da transferência do bem.

O valor dos honorários advocatícios foi majorado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tradição é suficiente para a transferência da propriedade de bens móveis, sendo o registro junto ao DETRAN mera formalidade administrativa que não impede a demonstração da alienação por outros meios.

Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que, ciente da alienação do bem, insiste na manutenção da penhora, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.

A atuação processual do embargado, mesmo diante de provas suficientes da transferência do bem, justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.267; CPC, arts. 85, §11, e 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 599.620/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17.05.2004; STJ, AgRg no Ag 658.606/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.08.2012; STJ, Tema 872; STJ, Súmula 303; TJMG, AC 1.0384.16.004973-8/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.11.2021, pub. 03.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010044-42.2022.8.08.0347

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
A
:
ANDRÉ ALVES ARIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
Município de Vitória
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foram acolhidos os embargos de terceiro e determinada a desconstituição da penhora sobre o veículo, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) a sentença foi equivocada ao reconhecer ausência de registro da transferência do veículo no DETRAN e, ainda assim, impor ao Município o ônus sucumbencial; (
ii
) a constrição judicial apenas ocorreu porque o embargante não realizou a comunicação da transferência de propriedade do veículo, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro; (
iii
) a aplicação do princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre aquele que deu causa à demanda; e que (
iv
) a penhora resultou exclusivamente da omissão do embargante, e não de qualquer ato irregular do Município.

R
egistro,
que nos termos da
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Ad
emais,
na dinâmica dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese sobre o tema
da sucumbência nos embargos de terceiros:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
(Tema 872)

Na
espécie,
assim como na sentença, entendo que
os ônus da sucum
b
ência devem ser suportados pelo Apela
nte
.

O Código Civil é claro ao tratar da transmissão de propriedade de bens móveis,
que ocorre
pela tradição, nos termos do art. 1.267, de forma que a ausência do registro da transferência,
embora apta a conferir
publicidade a terceiros acerca da transferência do domínio, não obsta a prova da alienação por outros meios.

N
esse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.
1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" (REsp 599620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).
2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 658.606/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 28/8/2012.)

Na espécie,
foi juntada em evento 2.2 a autorização para transferência do veículo, datada de 16/04/2001, com reconhecimento de firma, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, que se deu somente em 27/05/2014.

N
ão obstante
instruída a petição inicial com
o
recibo de transferência do veículo
devidamente assinado
,
na impugnação a Recorrente defendeu-se
afirmando que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) não é prova de transferência de posse ou propriedade do automóvel e que estariam pendentes outras formalidades necessárias para a transferir o bem,
resistindo, portanto, quanto a validade da constrição.

Assim, como determinado na sentença, à Apelante deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbências.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal Mineiro
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE.
1. A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil . 2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa.. 3. Em regra, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, inteligência da súmula 303 do STJ. 4. Porém, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados pelo embargado nas hipóteses em que, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, há insistência quanto à manutenção do ato constritivo .
(TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.